Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-51.2021.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL. COLOCAÇÃO INADEQUADA DE GESSO ORTOPÉDICO. QUEIMADURA TÉRMICA EM CRIANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANO MORAL E ESTÉTICOS. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE CUIDADO NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- As entidades de direito público ou privado que prestam serviços públicos são responsáveis pelos danos causados por seus agentes aos usuários dos serviços públicos (Art. 37, §6º, da CF). 2- O laudo pericial (id. 211616670) indicou que a conduta recomendada para evitar a lesão sofrida pela Recorrida e a realização da técnica conforme o recomendado pela literatura, tendo informado que "a maioria dessas complicações pode ser evitada por meio da aplicação cuidadosa da tala e do monitoramento do estado neurovascular do paciente", o que não restou demonstrado pelo Recorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006964-51.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), LARISSA FARIAS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 058.482.871-39 (RECORRIDO), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), M. G. O. S. - CPF: 101.277.221-73 (RECORRIDO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024